Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720242-94.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, EVALDEREZ MARIA BARBOSA DE FREITAS APELADO: EVALDEREZ MARIA BARBOSA DE FREITAS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de (i) apelação cível (ID 16648964, pags. 297/306), com pedidos de recebimento em seu dúplice efeito e de concessão do benefício da justiça gratuita, interposta pela Ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, e de (ii) recurso adesivo (ID 16648971, pags. 318/324), com pedido de recebimento em seu dúplice efeito, interposto pela Autora, EVALDEREZ MARIA BARBOSA DE FREITAS, em face da sentença (ID 16648962, pags. 288/295), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos extramateriais, com pedido de tutela antecipada de urgência. Neste provimento singular, o Juízo a quo, ratiticando o deferimento do pedido antecipatório (ID 16648933, pags. 43/44), julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) determinar a Ré a custear o tratamento médico da Autora e (ii) condenar aquela parte processual, a indenizar a esta, no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. No que concerne ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, requerido pela Ré Apelante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em sua razões recursais, conquanto informe que recolheu o preparo, apesar da respectiva guia e comprovante de pagamento não terem sido juntados, sustenta, em suma, o seguinte: i) de início, defende que faz jus à concessão do benefício, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, nos termos do art. 98 do CPC, bem como da Súmula 608 STJ; ii) nesse sentido, em razão de está submetida, desde idos de 2015, a regime de “direção fiscal”, instituído pela ANS, encontra-se com as suas finanças combalidas; e iii) por conseguinte, juntando as Resoluções Operacionais da ANS ns. 1.925/2015, 2.105/2016, 2.250/2017 e 2.374/2019, com o fim de comprovar o aludido regime, defende que resta demonstrada a sua aludida hipossuficiência financeira (ID’S 16648965 a 16648968, pags. 307/310). É o necessário sobre o pedido ora relatado. DECIDO. De início, necessário se faz deixar bem vincado que a Súmula 608 STJ consigna entendimento jurisprudencial de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Portanto, ao contrário do que se depreende do sustentado pela Ré Apelante, este verbete sumular não fixou nenhum entendimento que levasse a concluir pelo deferimento do pedido em comento. Com efeito, a Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se, também, de hipótese prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica que decorre expressamente do texto constitucional, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do entendimento jurisprudencial, conforme Súmula 481 STJ, verbis: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício, diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, a Ré Apelante alicerçou seu pedido nos argumentos de que (i) sua atividade não tem finalidade lucrativa; (ii) encontra-se em regime de “direção fiscal”, determinado pela ANS; bem como (iii) juntando, aos autos, as Resoluções Operacionais da ANS ns. 1.925/2015, 2.015/2016, 2.250/2017 e 2.374/2019, com o fim de comprovar a sujeição a este regime e de demonstrar a aludida hipossuficiência financeira (ID’S 16648965 a 16648968, pags. 307/310). Com efeito, o regime de “direção fiscal” é uma ferramenta de intervenção nas finanças das operadoras de seguros de planos de saúde, as quais apresentem risco de continuidade de suas atividades, em razão de desequilíbrio financeiro, implementado, pela autarquia reguladora, conforme prevê o art. 24, caput, da Lei n. 9.656/98: Art. 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso. Indo ao encontro deste regramento, a ANS regulamentou as situações ensejadoras desta intervenção, através da sua Resolução n. 316/201: CAPÍTULO II DO REGIME ESPECIAL DE DIREÇÃO FISCAL Seção I Da Instauração e Encerramento do Regime Art. 2o. O regime especial de direção fiscal poderá ser instaurado, quando detectadas uma ou mais anormalidades econômico financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, conforme abaixo especificadas, sem prejuízo de outras hipóteses que venham a ser identificadas pela ANS. I - totalidade do ativo em valor inferior ao passivo exigível; II - desequilíbrios estruturais na relação entre ativos e passivos de curto prazo que comprometam a liquidez; III - inadequação às regras de garantias financeiras e ativos garantidores; IV - inadimplência contumaz com o pagamento aos prestadores; V - não apresentação, rejeição, cancelamento ou descumprimento do Plano de Adequação Econômico-Financeira - PLAEF ou do Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras - TAOEF; VI - obstrução ao acompanhamento da situação econômico financeira; VII - não adoção ou inobservância das regras do Plano de Contas Padrão da ANS; VIII - deficiência de controles internos, inconsistências, erros ou omissões nas informações contábeis que prejudiquem a avaliação da situação econômico-financeira. IX - inobservância das normas referentes à autorização de funcionamento; ou X - alteração ou transferência do controle societário, incorporação, fusão, cisão ou desmembramento em descumprimento às normas da ANS, se não promovida a regularização do ato. Assim, mutatis mutandis, verifica-se uma semelhança muito grande entre o regime de “direção fiscal” e o processo de recuperação judicial, notadamente, nos termos do art. 47 da Lei n. 11.101/2005, em razão de ambos ensejarem, em última instância, a uma sobrevida financeira de uma pessoa jurídica. Nesse sentido, estabelecendo-se uma analogia entre o regime de “direção fiscal” e o processo de recuperação judicial, o fato de uma pessoa jurídica encontrar-se em situação financeira de pouca solvência, por si só, não lhe enseja o direito à justiça gratuita, mesmo que de forma diferida, pois configuraria concessão parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que a pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1216450, 0715352-24.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2019, Publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMOSNTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Enunciado no 481 da Súmula do STJ determina que, quando se trata de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária depende da comprovação da sua hipossuficiência. 2. O fato de a empresa encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não é circunstância garantidora da concessão da gratuidade de justiça, quando não demonstrada a inequívoca impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Julgados do TJDFT. 3. Não tendo a pessoa jurídica logrado êxito em comprovar que o pagamento dos encargos processuais trará prejuízos à sua higidez financeira, uma vez que tal benefício não é amplo ou incondicional, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão n. 1219491, 0709674-59.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/11/2019, Publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, em razão da presença nestes autos, somente, das Resoluções Operacionais da ANS, como meio de prova da aludida hipossuficiência financeira, necessário se faz que a Ré Apelante desincumba-se do seu ônus probatório, nos termos da Súmula 481 STJ. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a análise do pedido de concessão do benefício, entendo que as demonstrações financeiras contemporâneas ao pedido, notas explicativas e relatórios de gestão, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Por conseguinte, antes de indeferir um pedido deste viés, é impositivo legal que se assegure ao requerente a oportunidade de comprovar a sua miserabilidade, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Diante do exposto, intime-se a Ré Apelante, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, Notas Explicativas e Relatórios de Gestão, relativos à integralidade dos 3 (três) últimos exercícios financeiros. Fica esta parte processsual advertida que seu pedido será indeferido, caso não consiga demonstrar a aludida hipossuficiência financeira, notadamente, através da inexistência de valores, suficientes para pagamento das custas processuais, no grupo disponível do Ativo Circulante de seu Balanço Patrimonial, bem como em aplicações financeiras, e de Reserva de Contingências para perdas julgadas prováveis com ações judiciais, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto à Ré Apelante, caso assim deseje: i) a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro; ou ii) como afirma em seu recurso que o “preparo fora devidamente realizado”, apesar de não constar nos autos, a promover a juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020 12:56:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador